Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. SMILES. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa (premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade), impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos.

3. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Obviamente, ao instituir o seu programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é plenamente compreensível e aceitável.

4. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é bastante razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta.

5. A pretensão do agravante esgota o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, conforme ponderado na decisão recorrida. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a mitigação excepcional do procedimento processual regular, antes de oportunizar a manifestação da agravada.

6. Recurso conhecido e não provido.